Tribunal: TJMT
Processo: 0013116-32.2017.8.11.0055
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0013116-32.2017.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), PATRICK LEITNER RIBEIRO - CPF: 061.681.031-80 (APELANTE), MARCOS ROBERTO DA SILVA VALENTIM - CPF: 003.236.051-76 (ADVOGADO), LUCAS ANTONIO DA CONCEICAO - CPF: 062.325.421-26 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PATRICK LEITNER RIBEIRO - CPF: 061.681.031-80 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 155, §§ 1º E 4º, INCISOS II E IV, DO CÓDIGO PENAL C/C ART. 244-B,
CAPUT
, DO ECA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO A MENORIDADE – IMPROCEDÊNCIA – MENORIDADE COMPROVADA PELO DEPOIMENTO PRESTADO DA VÍTIMA EXTRAJUDICIALMENTE – DESCONHECIMENTO DA MENORIDADE

– INSUBSISTÊNCIA – RECORRENTE QUE ADERIU A CONDUTA, BEM COMO, AS CONCEPÇÕES APRESENTADAS PARA O CRIME EM COMUNHÃO DE ESFORÇOS COM O ADOLESCENTE NA PRÁTICA DELITIVA – ERRO DE TIPO NÃO EVIDENCIADO – DELITO DE NATUREZA FORMAL – PRESCINDIBILIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA EFETIVA PREDISPOSIÇÃO CORRUPTIVA DO ADOLESCENTE – SÚMULA Nº 500 DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.

A mera alegação de desconhecimento da idade do adolescente corréu não se mostra suficiente para o reconhecimento de eventual erro de tipo e consequente absolvição do crime previsto no art. 244 - B do ECA.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Lucas Antônio da Conceição
, em relação aos termos da sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 155, §§ 1º e 4º, incisos II e IV, do Código Penal c/c art. 244-B,
caput
, do ECA, a pena privativa de liberdade de 02 (cinco) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, em regime inicial aberto, bem como ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa. (Id. 135467653)

Não se conformando com os termos da sentença o apelante interpôs recurso de apelação. Em suas razões, em relação ao crime de corrupção de menor, pugna a absolvição diante da não comprovação da menoridade da vítima e da ocorrência de erro de tipo quanto. (Id. 135467683)

Em resposta, o Ministério Público refuta as teses defensivas, pugnando pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção incólume

sentença de primeiro grau
.
(Id. 135467688)

Nesta instância a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Élio Américo, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, assim sintetizando: (Id. 141517660)

“Apelação criminal – sentença penal condenatória pela prática do crime de furto qualificado e corrupção de menor – postulada absolvição ou, alternativamente, a exclusão da condenação relativa ao tipo penal tipificado no Art. 244-B, da Lei nº. 9069/90 – inviabilidade - farto conjunto probatório a demonstrar a autoria e materialidade delitivas – prisão em flagrante - édito devidamente fundamentado – decisão monocrática escorreita – pelo improvimento do recurso”

A Douta revisão

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que condenou o acusado
Lucas Antônio da Conceição
, como incurso nas sanções do art. 155, §§ 1º e 4º, incisos II e IV, do Código Penal c/c art. 244-B,
caput
, do ECA.

A denúncia restou assim lavrada: (Id. 135467651 – pág. 11/15)

“01º FATO

Na data de 09/04/2017, por volta das 04h00, na garagem da prefeitura municipal, localizada na Rua 40, Jd. Acapulco, nesta cidade e Comarca de Tangará da Serra/MT, os denunciados LUCAS ANTÔNIO DA CONCEIÇÃO e PATRICK LEITNER RIBEIRO, com consciência e vontade, em comunhão de esforços e unidade de desígnios com um terceiro não identificado, e o menor Guilherme Henrique Silva Nunes, durante o repouso noturno e mediante escalada, subtraíram coisa alheia móvel em proveito de outrem, no caso um escapamento de motocicleta, avaliado em R$ 220,00 (duzentos e vinte) reais, conforme Auto de Apreensão à fl. 19 e Auto de Avaliação Indireta À fl. 20, em prejuízo do município de Tangará da Serra.

02º FATO

Consta que nas mesmas circunstâncias de data, horário e local do fato anterior, os denunciados LUCAS ANTÔNIO DA CONCEIÇÃO e PATRICK LEITNER RIBEIRO, com consciência e vontade, corromperam ou facilitaram a corrupção de pessoa menor de 18 anos, no caso o menor Guilherme Henrique Silva Nunes, com ele praticando a infração penal descrita no FATO 01.

Colhe-se do incluso inquérito policial que na data e horário dos fatos acima delineados os denunciados, bem como o menor Guilherme, foram convidados pela pessoa identificada apenas por “Luiz” para praticarem o furto de um escapamento de motocicleta na garagem de ônibus da prefeitura desta cidade, pois no local haviam algumas motocicletas apreendidas.

Consta que, então, previamente ajustados, os denunciados, juntamente com o incapaz, adentraram à garagem da prefeitura, mediante do muro do local, e subtraíram o objeto acima descrito.

Apurou-se que a Polícia Militar recebeu informação dando consta que alguns indivíduos, posteriormente identificados como os denunciados, “Luiz”, e o incapaz Guilherme estariam no interior da garagem da prefeitura furtando objetos.

Evola-se que a guarnição se deslocou até o local, onde abordou os suspeitos em flagrante, sendo que um deles, no caso “Luiz”, correu e conseguiu empreender fuga por uma mata próxima. Depreende-se que os policiais lograram êxito em apreender a res furtiva, que se encontrava com o denunciado Lucas, bem como uma bolsa contendo em seu interior várias ferramentas, consoantes termos de apreensão à fl. 19”.

A defesa pede a absolvição exclusivamente em relação ao crime de corrupção de menores, tendo em vista que não ficou comprovado a menoridade da vítima, assim como pela ocorrência de erro de tipo.

Em análise aos autos, verifica-se que a materialidade delitiva está devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito e apreensão em flagrante, recibo de entrega de menor apreendido, termo de exibição e apreensão, auto de avaliação, termo de depoimento, relatório circunstanciado de diligências (Id. 135467651)

No que se refere a autoria, ficou comprovado que os acusados praticaram a conduta delitiva (furto) juntamente com o menor Guilherme Henrique Silva Nunes, que na época dos fatos, possuía 16 (dezesseis) anos de idade, conforme demonstrado no termo de declarações de Id. 135467651 de fl. 25, bem como por seu depoimento em sede policial que asseverou que estava juntamente com os acusados no momento do furto.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CORRUPÇÃO DE MENORES. COMPROVAÇÃO DA MENORIDADE. RELATÓRIO FINAL DO INQUÉRITO POLICIAL. VALIDADE. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Firmou-se, nesta Corte Superior, o entendimento segundo o qual a comprovação da idade, para fins de caracterização do delito de corrupção de menores, pode se dar por qualquer meio idôneo, sendo prescindível a apresentação da certidão de nascimento.
2. O auto de prisão em flagrante, o boletim de ocorrência, as declarações prestadas perante a autoridade policial, assim como outros elementos de informação produzidos na fase inquisitorial, servem como documento hábil a fim de comprovar a menoridade do agente. 3. Agravo regimental improvido
. (AgRg no REsp n. 1.835.330/TO, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 26/11/2019, DJe de 3/12/2019.) (g.n)

Ainda, cumpre ressaltar que o apelante extrajudicialmente afirmou que Guilherme não era apenas um colega, mas sim seu amigo e que o conhecia.

Sobre a configuração do crime de corrupção de menores, o colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.127.954/DF, em sede de recurso repetitivo, firmou entendimento no sentido de que:
"não se faz necessária a prova da efetiva corrupção do menor, uma vez que se trata de delito formal, cujo bem jurídico tutelado pela norma visa, sobretudo, a impedir que o maior imputável induza ou facilite a inserção ou a manutenção do menor na esfera criminal"
(REsp 1.127.954/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/12/2011,DJe 1/2/2012).

Registra-se que tal tema, inclusive, restou consolidado na Súmula nº 500, do Tribunal Superior que dispõe:
"A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal".

Nesse espeque, o crime previsto no art. 244-B da Lei nº 8.069/90 é de natureza formal, bastando para a sua caracterização a comprovação da participação do inimputável em prática delituosa na companhia de maior imputável, não sendo necessária a prova da efetiva e posterior corrupção do menor. É válido esclarecer que o bem jurídico tutelado pela norma objetiva, sobretudo, impedir que o maior imputável induza ou facilite a inserção ou a manutenção do menor na esfera criminal.

Quanto ao fato da defesa alegar que os acusados não tinham conhecimento da idade do menor, este não merece prosperar, uma vez que caberia a defesa comprovar tais alegações, o que não restou comprovado nos autos.

Assim, por todo o conjunto probatório ora exposto, estando suficientemente demonstrada a participação do menor na pratica delitiva (furto), o pedido absolutório, conforme requerido pela defesa, não merece prosperar.

Por todo exposto, em consonância com o parecer,
desprovejo
ao recurso
Lucas Antônio da Conceição
,
mantendo incólume a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023